Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DF (SUSCITANTE) E 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA (SUSCITADO). RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA ALTERAÇÃO Do PRENOME E DO GÊNERO DE MENOR IMPÚBERE (SETE ANOS DE IDADE) REPRESENTADO POR SEUS GENITORES. MATÉRIA INDISSOCIÁVEL DA PROTEÇÃO AO INCAPAZ E AOS DIREITOS GERAIS DA PERSONALIDADE. AFASTADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO REGISTRAL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. “Compete à Vara de Registros Públicos processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos”, e, por seu turno, “compete ao Juiz da Vara de Família processar e julgar as ações de estado e praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes” (Lei 11.697/2008, artigo 31, inciso III e art. 27, inciso I, “a” e inciso III, 1a parte, respectivamente).
II. A pretensão de imediata retificação de registro de nascimento de menor impúbere (atuais sete anos de idade), com modificação do prenome e do gênero (de feminino para masculino), extrapola a competência do Juízo registral, dada a especial proteção ao incapaz e aos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 11 e 16 c/c Lei 8.069/1990, artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 15, 17), sobretudo diante da circunstância de o relatório médico (única evidência colacionada na origem) não ter sido conclusivo e não se poder ignorar que a criança não possui maturidade suficiente para manifestar sua vontade de forma juridicamente válida, sendo imprescindível a realização de perícia ou estudo psicossocial para verificar se a pretendida retificação atende aos seus interesses.
III. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF).